Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702895-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO THIAGO DIAS BATISTA IMPETRANTE: PEDRO THIAGO DIAS BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente PEDRO THIAGO DIAS BATISTA apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID 68264569). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão de indeferimento da liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora